Tribunal: TJDFT
Processo: 0731707-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. POSSE TARDIA. AUSÊNCIA DE FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO EFETIVO DA FUNÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso apresentado pela parte ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de efeitos funcionais e financeiros retroativos à data em que deveria ter tomado posse no concurso público para professor substituto. Afirma que apenas não entrou em exercício porque os agentes administrativos não comunicaram pendência na documentação no prazo de 2 (dois) dias, como informado. Sustenta que não pode ser apenada pela inércia administrativa. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

III. A parte recorrente, por ocasião de sua convocação para apresentação de documentação comprobatória para posse no cargo público de professor substituto, não apresentou diploma de nível superior que cumprisse os requisitos previstos no edital, especificamente a quantidade de carga horária cursada. Foi então aberto um processo administrativo para reconhecimento da complementação da carga, o qual teve parecer favorável à recorrente, parecer esse emitido no curso deste processo. Portanto, houve perda superveniente do interesse processual neste ponto específico, o que foi reconhecido pela sentença.

IV. Não se mostra ilegal, portanto, o ato administrativo que não deu posse à autora, ante a ausência de cumprimento dos requisitos do edital naquela época. Além disso, nota-se que a Administração Pública agiu em observância ao princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório porquanto estava vinculada às normas que regiam o certame. Não foi demonstrada ainda a existência de previsão editalícia quanto à disponibilização de prazo para complementação da documentação, ou ainda de prazo para conclusão do processo administrativo com esse fim.

V. Desse modo, ainda que o processo administrativo tenha tido resultado favorável à então candidata, não se mostra possível conferir efeitos administrativos, funcionais ou financeiros à data inicialmente prevista para posse, uma vez que não foi a Administração Pública quem deu causa à demora. Além disso, não se admite o pagamento de diferenças remuneratórias durante o período o qual não houve a prestação de serviço ao Estado, pois isso ensejaria enriquecimento sem causa da autora. A nomeação é ato constitutivo de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado. Portanto, não há de se falar em efeitos retroativos uma vez que os proveitos econômicos e funcionais decorrentes da aprovação em concurso público condicionam-se ao exercício do respectivo cargo e à contrapartida do serviço.

VI. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 724.347/DF, em Repercussão Geral (Tema 671), firmou a tese de que, "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante", o que não é o caso dos autos. Na mesma linha, “(...) O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais.(...)” (AgInt no AREsp n. 1.888.773/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.).

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VIII. A recorrente arcará com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.